Tribunal: TJES
Processo: 5005672-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005672-02.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: MARIA HELENA BRAVIM ALOQUIO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DL 911/69. DUAS PARCELAS EM ABERTO. QUITAÇÃO DAS PARCELAS DO ANO SEGUINTE REFERENTE AO MESMO MÊS. EQUÍVOCO DO DEVEDOR. CORREÇÃO IMEDIATA. BOA-FÉ. CONSTITUIÇÃO EM MORA. E-MAIL. INVALIDADE. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I
– O pagamento equivocado de parcela a vencer no ano seguinte em detrimento daquelas na iminência do vencimento denota a inexistência de inadimplemento intencional do devedor.

II
– Consoante a legislação civil, devem as partes guardarem a boa-fé, tanto na conclusão quanto na execução dos contratos.

III
– O deferimento da liminar de busca e apreensão é condicionado à comprovação da mora,
ex vi
do art. 2º, §2º do DL 911/69 e da Súmula 72 do STJ.

IV
- O DL 911/69 preleciona que a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não havendo previsão acerca do envio de correio eletrônico (e-mail).

V
– Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5
005672-02.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO:
MARIA HELENA BRAVIM ALOQUIO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da decisão que revogou a liminar anteriormente deferida na ação de busca e apreensão de origem.

Em suas razões, a Agravante argumenta que o pagamento intempestivo das parcelas cobradas não pode ser utilizado como subsídio para revogação da liminar de busca e apreensão, haja vista que, o DL 911/69 somente admite a purgação da mora nesse momento processual. Aduz que, escoado o prazo do pagamento, a posse e propriedade do bem deve ser consolidada nas mãos do credor fiduciário.

Cuida-se a ação matriz de busca e apreensão pautada no Dec. Lei 911/69, o qual dispõe que:

Art. 2
o

No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

[...]

§ 2
o

A
mora
decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser
comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Ocorre que, no caso em apreço, não houve inadimplemento/mora intencional da requerida/agravada. Explico.

Extrai-se dos autos que a ação de origem fora ajuizada em janeiro de 2023, afirmando que a demandada/recorrida encontrava-se inadimplente desde setembro de 2022. Todavia, dos documentos coligidos ao ID 24628949 constata-se que as parcelas vencidas entre novembro de 2022 e março de 2023 estavam devidamente quitadas, o que já desconfigura o inadimplemento tal como alegado na exordial.

Além disso, também se pode verificar dos documentos de ID 24628946, que a requerida/agravada, por engano, quitou as parcelas de setembro e outubro de 2023 em setembro e outubro de 2022.

É dizer, houve equívoco da devedora ao selecionar as parcelas a serem adimplidas, o que culminou na quitação das vincendas e insolvabilidade das prestações naqueles meses à vencer.

Neste ponto, rememoro que é dever das partes guardar a boa-fé em suas relações e,
in casu
, o cenário citado alhures denota a probidade da devedora, ora agravada, fato este que deve ser considerado pelo julgador, especialmente porque o valor “justiça” deva se sobrepor ao direito e à própria lei seca.

Também não se pode olvidar que, após tomar conhecimento do equívoco, a requerida/recorrida imediatamente quitou as parcelas em aberto, inclusive com os juros a elas inerentes.

Ademais, o restabelecimento da liminar de busca e apreensão encontra óbice no próprio DL 911/69. E assim o digo, porque verifica-se da ação matriz que a notificação da devedora, ora agravada, fora feita por intermédio de correio eletrônico (e-mail), de modo que inexiste comprovação da efetiva ciência do recebedor.

Outrossim, não há previsão legal no decreto-lei retrocitado que assegure a validade de tal meio de comunicação.

E como sabido, “
a
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
” (súmula 72 do STJ).

Dito isso, não encontra-se evidenciado o direito do recorrente, já que inválida a notificação de mora da devedora. No mesmo caminhar:

[...] Da comprovação da mora do devedor na alienação fiduciária Com efeito, verifica-se que o acórdão recorrido
alinhou-se à jurisprudência desta Corte ao entender que o envio de simples e-mail ao devedor não é suficiente para a documentação da sua mora, sendo necessário, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, o protesto do título ou o envio de notificação extrajudicial por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou, ainda, por carta registrada com aviso de recebimento, na forma do art. 2º, § 2º, do DL 911/69.
No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.861.436/RS, 3ª Turma, DJe 12/06/2020, AgInt nos EDcl no AREsp 1.472.737/SC, 4ª Turma DJe 17/10/2019.
[...]
(STJ - REsp: 1954217 RS 2021/0244435-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 31/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA VIA CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). IMPOSSIBILIDADE. VIA QUE NÃO ATENDE AO ART. 2º, § 2º DO DECRETO-LEI Nº 911/69. SÚMULA Nº 72/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O Decreto-Lei nº 911/69, que rege o assunto, dispõe de forma clara no § 2º do artigo 2º que a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento não fazendo menção a notificações exclusivamente eletrônicas. 2. O referido dispositivo teve redação alterada por meio da Lei nº 13.043, de 2014, quando já era corriqueiro o uso do correio eletrônico (e-mail), sendo opção do legislador não contemplar a possibilidade de notificações por vias eletrônicas.
3.
[...]

(TJ-ES - APL: 00093419520178080021, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 03/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2018)

Ante o narrado,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.